Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, tipificada no art. 10, VI, da Lei no 8.429/1992, com redação da Lei no 14.230/2021, em razão de fracionamento indevido de despesas e dispensas ilegais de licitação para aquisição de material de consumo, resultando em prejuízo patrimonial de R$ 7.628,00. Os embargantes sustentam vício de fundamentação, omissão quanto à aplicação da legalidade estrita, ausência de dolo específico, aplicabilidade do princípio da insignificância e existência de contradição, além de requererem prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fundamentação do acórdão; (ii) verificar se o julgado deixou de enfrentar a alegação de tipificação extensiva do ato de improbidade e a exigência de dolo específico; (iii) estabelecer se caberia a aplicação do princípio da insignificância; (iv) avaliar se existiria contradição interna entre fundamentos e dispositivo; (v) determinar se os embargos de declaração servem para prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, enfrentando exaustivamente as questões de fato e de direito, inexistindo vício de motivação.
4. A conduta imputada aos réus não se enquadra no art. 11 da LIA, mas no art. 10, VI, em razão de lesão comprovada ao erário, consistente em prejuízo efetivo e mensurável, afastando a tese de utilização de tipo aberto ou de interpretação extensiva.
5. O dolo específico foi expressamente reconhecido, pois os agentes, cientes da ilicitude, atuaram em unidade de desígnios para fracionar despesas e dispensar licitações de forma indevida, favorecendo grupo de empresas e causando prejuízo ao erário.
6. A sanção foi aplicada em conformidade com o art. 12, II, da Lei 8.429/1992, limitada à indenização e multa civil, em razão da menor ofensividade, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo, sem aplicação das penas de suspensão de direitos políticos e perda da função pública.
7. O princípio da insignificância não se aplica à improbidade administrativa, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.140.901/DF, Primeira Turma, j. 17/11/2020), sendo a lesividade avaliada apenas para fins de dosimetria da pena.
8. Não há contradição interna, pois o acórdão reconheceu a existência de dano efetivo ao erário, afastando a alegação de incoerência entre fundamentos e conclusão.
9. O prequestionamento decorre automaticamente da devolução da matéria em sede recursal, conforme art. 1.025 do CPC, não cabendo embargos de declaração com tal finalidade quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões de fato e de direito relevantes ao deslinde da causa, afastando alegações genéricas de omissão.
2. A tipificação de ato de improbidade administrativa do art. 10, VI, da LIA não demanda interpretação extensiva nem valoração subjetiva, bastando a comprovação da conduta lesiva ao erário.
3. O dolo específico resta configurado quando os agentes públicos, cientes da ilicitude, atuam de forma coordenada para causar prejuízo ao erário.
4. O princípio da insignificância é inaplicável aos atos de improbidade administrativa, sendo a relevância do dano considerada apenas na dosimetria da sanção.
5. Embargos de declaração não constituem via adequada para prequestionamento autônomo, pois este resulta do enfrentamento das matérias jurídicas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II, 1.013, 1.022, I e II, e 1.025; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10, VI, 11 e 12, II e § 5o; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6.305/DF; STJ, AgInt no AREsp no 1.140.901/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 17.11.2020, DJe 3.12.2020; STJ, AgRg no REsp 968.447/PR; TJDFT, Acórdão no 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 7.11.2023.

(e)